Tribunal: TJDFT
Processo: 0007336-03.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007336-03.2011.8.07.0001 RECORRENTE: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO RETIDO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PROVA NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO RETIDO PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA. 1. O julgamento antecipado da lide quando há necessidade de dilação probatória caracteriza cerceamento de defesa, o que enseja o provimento do agravo retido reiterado oportunamente nas razões da apelação. 2. Se determinada prova foi oportunamente requerida e indeferida, não pode o juiz decidir a lide em desfavor daquele que a requereu, sob o fundamento de que os fatos não foram comprovados. 3. Agravo Retido conhecido e provido. Apelação prejudicada. Unânime A recorrente aponta violação aos artigos 464, §1o, incisos I e II, e 472, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora determinou a submissão à perícia de documentos que não demandam conhecimento técnico e, ainda, que o julgamento desfavorável a quem requereu a prova pericial indeferida não implica o cerceamento de defesa reconhecido no acórdão, porquanto, no seu entender, os fatos alegados pela ora recorrida demandam comprovação exclusivamente documental. Colaciona julgado do TJSC, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 464, §1o, incisos I e II, e 472, ambos do Código de Processo Civil, tampouco quanto ao alegado dissenso jurisprudencial, uma vez que a turma julgadora assentou, verbis: “Autora e Ré, na petição inicial e na contestação, requereram a produção de prova pericial (Id. 9907704 e Id. 9907739). Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 9907743), reiteraram o pedido de perícia (...) no caso presente, a prova pericial é de fato necessária para comprovar as alegações da ora Agravante, por haver matéria fática ainda não elucidada, tanto que os pedidos deduzidos na petição inicial foram julgados improcedentes (...) o Juiz suscitou dúvidas ao analisar os documentos, pois afirma que houve o depósito em seis guias e o levantamento de cinco delas (...). Por fim, as incongruências verificadas pelo douto Magistrado para indeferir o pedido são exatamente aquelas que poderiam ser solucionadas por um perito contábil, por meio da análise do processo de cisão da Telebrás e dos balanços contábeis das empresas”. (ID 13208637 - Pág. 5). Com efeito, a conclusão colegiada decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Nesse mesmo sentido, confira-se também o AREsp 1699810, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 4/8/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029